Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34743308 - Pág. 36, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$23.532,29, referente ao crédito de CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS, sucedida por VITOR BARBOSA DE MELO. No ID: 48509533, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação à CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS, sucedida por VITOR BARBOSA DE MELO, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 34743308 - Pág. 36). Brasília, 5 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador